Tribunal: TJES
Processo: 5003504-56.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003504-56.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAIKE HENRIQUE SALES DE SOUZA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003504-56.2025.8.08.0000

PACIENTE: MAIKE HENRIQUE SALES DE SOUZA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Maike Henrique Sales de Souza, preso preventivamente desde 07/3/2025, em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 129, § 13, 140 e 147, § 1º, todos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). A defesa sustenta a ilegalidade da custódia por ausência de fundamentação concreta, destacando inexistência de lesões aparentes na vítima, falta de provas da ameaça com faca e inexistência de descumprimento de medidas protetivas anteriores. Requer a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente à luz da fundamentação apresentada pela autoridade coatora, diante das circunstâncias do caso e da gravidade concreta da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está amparada no art. 313, III, do CPP, uma vez que os fatos apurados envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo cabível a medida em tais hipóteses.

4. A decisão que decretou a prisão apresenta fundamentação concreta, com base na gravidade dos fatos narrados, no histórico de violência doméstica do paciente — inclusive em relação a outras vítimas — e na periculosidade evidenciada pela ameaça com faca.

5. O art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha, veda a concessão de liberdade provisória em casos de risco à integridade física da ofendida, o que se mostra presente na hipótese em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é cabível nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.

A fundamentação da prisão preventiva que se baseia em fatos objetivos constantes dos autos e no histórico de violência do agente atende ao disposto no art. 315, § 2º, do CPP.

O art. 12-C, § 2º, da Lei nº 11.340/06, autoriza a denegação da liberdade provisória quando constatado risco à integridade física da ofendida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 313, III, 315, § 2º, e 319; Lei nº 11.340/06, arts. 12-C, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003504-56.2025.8.08.0000

PACIENTE: MAIKE HENRIQUE SALES DE SOUZA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MAIKE HENRIQUE SALES DE SOUZA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO D
E VIANA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
nos autos do Processo tombado sob nº 0000241-38.2025.8.08.0021, atualmente em tramitação na 2ª Vara Criminal de Guarapari, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
07/3/
202
5
, pela suposta prática dos crimes previstos nos
art
s
.
129, § 13,
140 e 147, § 1º, todos
do Código Penal,
na forma
da Lei nº 11.340/06.

Sustenta a defesa técnica, em síntese, que a prisão preventiva é ilegal por ausência de fundamentação concreta, violando o artigo 315, §2º, do CPP. Argumenta que a suposta vítima iniciou a agressão física, o que enfraquece a tese de lesão corporal, e que não há provas concretas da ameaça com faca. Além disso, destaca que a vítima não apresentava lesões aparentes e que o paciente não descumpriu nenhuma medida protetiva anterior. Sustenta que a prisão preventiva deve ser excepcional e que há alternativas menos gravosas, como o afastamento do lar, conforme prevê o artigo 319 do CPP.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Consta dos autos que, no dia 05/3/2025, por volta de 18h16min, no Bairro Portal Club, em Guarapari, o paciente, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física e ameaçou causar mal injusto e grave à ex-companheira A. B. L. Lima.

Segundo a denúncia, Maike e a vítima são companheiros há 1 ano e não possuem filhos em comum, em relacionamento marcado por episódios de violência doméstica. Na data supracitada, o réu pegou o celular da vítima e ficou nervoso quando viu uma mensagem do ex-patrão dela, momento em que a xingou de “desgraçada” e “vagabunda”, tendo a vítima desferido um tapa no rosto dele e dito que não aceitaria ser tratada daquela forma. Ato contínuo, o réu se enfureceu e lhe deu um soco no rosto da vítima, pegou uma faca e disse que se ela acionasse a polícia iria pagar caro. Acionados, policiais militares chegaram ao local indicado e prenderam o réu em flagrante delito.

A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, para aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, tendo a autoridade coatora destacado
“as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, bem como que o autuado possui histórico de violência doméstica, inclusive em face de outras vítimas”
.

No presente caso, não se questiona a existência prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Com efeito, a prisão é cabível, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, visto que o crime em apuração envolve crime de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Ademais, a necessidade da prisão decorre da gravidade concreta da conduta. Destarte, a decisão por meio da qual foi decretada a prisão apresenta fundamentação concreta, com base na gravidade dos fatos narrados, no histórico de violência doméstica do paciente — inclusive em relação a outras vítimas — e na periculosidade evidenciada pela ameaça com faca, cabendo ressaltar que, de acordo com o art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha,
“Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”
.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)